Tribunal: TJMT
Processo: 1049869-52.2025.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049869-52.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DE JESUS RODRIGUES TAPAJOS - CPF: 378.570.701-06 (RECORRENTE), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS MÉDICOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o direito da autora, pensionista, à isenção de imposto de renda por alegada paralisia irreversível e incapacitante, determinando a cessação dos descontos e fixando o termo inicial na data do laudo médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, diante de divergência entre laudos médicos, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se é necessária a produção de prova técnica para comprovação de moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de laudos médicos conflitantes, sendo um deles oficial e contrário à pretensão autoral, evidencia controvérsia técnica relevante que impede o julgamento antecipado da lide.

4.

A Súmula 598 do STJ afasta a obrigatoriedade de laudo médico oficial, mas não dispensa a produção de prova técnica quando os elementos constantes dos autos são contraditórios.

5.

O julgamento antecipado, sem a devida instrução probatória, compromete o contraditório e a ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.

6.

A Lei nº 9.099/95 admite a produção de prova técnica simplificada, apta a dirimir controvérsias dessa natureza no âmbito dos Juizados Especiais.

7.

A necessidade de esclarecimento da condição de saúde da autora impõe a reabertura da instrução processual, com produção de prova técnica ou realização de audiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de divergência entre laudos médicos impede o julgamento antecipado da lide e exige a produção de prova técnica.

2.

A Súmula 598 do STJ não afasta a necessidade de dilação probatória quando há controvérsia técnica relevante.

3.

O julgamento antecipado em tais hipóteses configura cerceamento de defesa.

4.

Nos Juizados Especiais, é cabível a produção de prova técnica simplificada para esclarecimento de controvérsia médica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 35; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 598.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, confirmo a liminar concedida no id. 219341505, e opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos, para RECONHECER e DECLARAR o direito da autora à isenção do Imposto de Renda, DETERMINAR que o MT PREV cesse os descontos à título de imposto de renda sobre o benefício da parte autora, bem como para firmar o marco inicial da isenção a data da emissão do laudo, qual seja, julho de 2.025. Via de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil

A Reclamante, ora Recorrida, que é pensionista do Estado de Mato Grosso desde 1983, alega ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante, e, por isso, pleiteia a isenção do imposto de renda com fundamento no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988. Em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Os Reclamados, ora Recorrentes, arguiram preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de ser necessária a realização de perícia judicial diante da divergência técnica entre o laudo médico oficial e os laudos médicos particulares apresentados pela Autora. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial ao argumento de que a Autora não é portadora de moléstia prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, por isso, não é beneficiária da isenção do imposto de renda.

Como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1049869-52.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Mato Grosso Previdência - MTPREV

Recorrido(s):

Maria de Jesus Rodrigues Tapajos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/05/2026 (Plenário Virtual)

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares;

Os Recorrentes alegam cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia judicial diante da divergência técnica entre o laudo médico oficial e os laudos médicos particulares apresentados pela Autora.

A questão central da presente demanda reside na comprovação de que a autora é portadora de paralisia irreversível e incapacitante, doença prevista no rol taxativo do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, que confere isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria e pensão.

Da análise dos autos, verifico que há manifesta divergência entre os documentos médicos apresentados pelas partes. De um lado, a autora juntou laudos médicos particulares, atestando ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante.

De outro lado, os Recorrentes apresentaram laudo pericial oficial do MTPREV, concluindo expressamente que a autora "
não é portadora, até a presente data, de moléstia que se enquadra no art. 6º inciso XIV, Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e suas atualizações
".

Diante dessa controvérsia técnica, a magistrada de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, amparando-se na Súmula 598 do STJ, que dispõe:
"É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova".

Todavia, entendo que a referida súmula não dispensa a necessidade de dilação probatória quando há divergência entre laudos médicos, especialmente quando um deles é oficial e contrário à pretensão da parte autora. A súmula apenas afasta a exigência de laudo oficial como única prova admissível, mas não autoriza o julgamento antecipado quando há controvérsia técnica relevante.

No caso em apreço, entendo que a divergência entre os laudos médicos apresentados pelas partes demandava a produção de prova técnica simplificada, nos termos do art. 35 da Lei nº 9.099/95, ou, ao menos, a designação de audiência de instrução para oitiva dos profissionais que emitiram os laudos conflitantes, a fim de esclarecer a real condição de saúde da autora.

O julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória, impediu o esclarecimento da controvérsia técnica e prejudicou o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos Recorrentes, configurando cerceamento de defesa.

Assim, considerando a divergência entre os laudos médicos apresentados e a necessidade de esclarecimento técnico sobre a real condição de saúde da autora, entendo que o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para que seja oportunizada a produção de prova técnica simplificada, nos termos do art. 35 da Lei nº 9.099/95, ou a designação de audiência de instrução para esclarecimento da controvérsia.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
ACOLHO a preliminar de cerceamento de defesa
e
anulo
a sentença, devendo os autos retornar ao juízo de origem para que seja oportunizada a produção de prova técnica simplificada, nos termos do art. 35 da Lei n. 9099/95, ou a designação de audiência de instrução para esclarecimento da controvérsia técnica, a critério do magistrado, assegurando-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026